Tribunal: TCU
Processo: 002.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jodeir Rodrigues da Silva,Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de pedido de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região e pelo Sr. Jodeir Rodrigues da Silva, em face do Acórdão 3565/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos recursos de pedido de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e pelo Sr. Jodeir Rodrigues da Silva (CPF XXX.815.836-XX) em face do Acórdão 3565/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, e 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e aos Recorrentes.